Tribunal: TJMT
Processo: 1007934-09.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007934-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), SILVESTRE RODRIGUES SEVERIANO DE LIMA - CPF: 728.355.591-91 (ADVOGADO), LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO - CPF: 057.633.841-99 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO

VÁLIDA –
ENDEREÇO

INCORRETO – PROTESTO REALIZADO APÓS PROPOSITURA DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Embora o protesto seja medida legal e eficaz para constituição em mora do devedor, tem-se que tal providencia deve ser adotada previamente ao ajuizamento da demanda, haja vista que a comprovação da mora, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão.

“para a comprovação da mora nos
contratos
de alienação fiduciária, é necessária a
notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no
endereço
do devedor, dispensada a
notificação
pessoal”
(STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1039929-68.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, descumprimento por parte da Instituição Financeira de um dos requisitos de procedibilidade da ação, estando, portanto, em desconformidade com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal bem como o do Superior Tribunal de Justiça.

Destaca que não foi comprovado a constituição em mora, por meio da notificação extrajudicial válida, devendo ser revogada a decisão agravada.

Assevera, que no contrato firmado entre as partes, a Agravante indicou o seu endereço na RUA SANTA TEREZINHA, nº 6 QUAD, Bairro COSTA VERDE, no município de VÁRZEA GRANDE/MT, CEP 78128-642.

Porém, que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso, qual seja, R. FENELON MULLER, 807 DOM AQUINO 78015-090 – CUIABA/MT.

Consigna, ainda, que a Agravada não esgotou as tentativas de notificação extrajudicial para realizar o protesto ao qual deu fundamento a decisão, uma vez que deveria, primeiramente, ter encaminhado a notificação extrajudicial em endereço correto para depois, sem o recebimento da agravante ou de terceira pessoa, promover o protesto editalício.

Destaca que o protesto só ocorreu após o protocolo da ação judicial, que a ação foi proposta em 20/12/2022, enquanto a notificação extrajudicial considerada válida pelo juízo “a quo” para fins de constituição em mora foi realizada em 03/03/2023, violando o entendimento pacífico de que a constituição em mora do devedor constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento regular do processo.

Discorre sobre a antecipação da tutela recursal.

Requer, a imediata revogação da decisão liminar de busca e apreensão, diante do encaminhamento da notificação extrajudicial em endereço diverso do indicado no contrato pactuado entre as partes, requisito indispensável para o regular prosseguimento da Ação de busca e apreensão, bem como para que, a Instituição Financeira Agravada seja intimada à promover a imediata restituição do veículo
apreendido sob pena de multa;

O acolhimento e conhecimento de agravo de Instrumento, e demonstrada a flagrante ilegalidade da decisão agravada, principalmente para rever o posicionamento adotado. Requer que seja concedido pelo Excelentíssimo Desembargador Relator o efeito suspensivo ativo para evitar que o AGRAVANTE venha a sofrer futuros danos, assim se mantendo na posse do veículo até o trânsito em julgado da ação de busca e apreensão;

Deferido o efeito, requer a intimação dos procuradores da Agravada, para querendo contrarrazoar.

Requer, ao final, após o processamento regular do presente recurso, o PROVIMENTO do Agravo de Instrumento, julgando a ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito diante da ausência de regular constituição em mora da Agravante conforme as razões recursais expostas bem como, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça;

Requer a condenação da Instituição Financeira Agravada nos
termos do Artigo 85 do Código de Processo Civil.

A liminar foi deferida (id.n.º 165066176).

Contrarrazões (id.n.º 166121697).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUCAS JEREMIAS PINHEIRO ARAUJO em face de decisão prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1039929-68.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta por B ANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A – deferiu a liminar de busca e apreensão.

Pois bem.

Extrai-se da ação de origem, despacho prolatado pelo juízo “a quo” (id.n.º 107062983-autos de origem), que a notificação extrajudicial foi encaminhada para endereço diferente do constante no contrato firmado entre a partes.

Assim, o juízo concedeu a parte Autora/Apelado, o prazo de 15 dias para que comprasse a mora da parte requerida, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69.

Devidamente intimada, a Instituição Financeira juntou aos autos (id.n.º 111637882-autos de origem) Solicitação e Protesto, que foi gerado em 23/02/2023; posteriormente, ainda juntou o Instrumento de Protesto (id.n.º 111761415-autos de origem), com data de protesto de 03/03/2023, ou seja, posterior a propositura da ação de busca e apreensão (20/12/2022).

Mister esclarecer que embora o protesto seja medida legal e eficaz para constituição em mora do devedor, tem-se que tal providencia deve ser adotada previamente ao ajuizamento da demanda, haja vista que a comprovação da mora, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, cuja ausência enseja a extinção do feito sem resolução de mérito.

Sobre o tema:

No que tange ao protesto, verifica-se que foi realizado após propositura da ação de busca e apreensão, portanto, inválido, no caso.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA -
PROTESTO DO TÍTULO EFETIVADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do artigo 3º do Decreto-Lei n. 911/69, devendo estar perfectibilizada no momento da propositura da demanda, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. (TJ-MT - AC: 10047934920188110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Pulicação: 11/03/2020) (destaquei)

Do que se conclui que não houve notificação extrajudicial conforme estabelece o art. do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, já que, conforme confirmado pelo juízo, foi encaminhada para endereço diverso do contrato.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE
BUSCA
E
APREENSÃO
DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO
VÁLIDA –
ENDEREÇO
INCORRETO - MORA NÃO CARACTERIZADA –REQUISITOS DO ART. 2º, § 2º, DO DECRETO-LEI Nº. 911/69, NÃO ATENDIDOS - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ART. 10, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Quanto à constituição válida do devedor em mora, o eg. STJ já consolidou o entendimento de que,
“para a comprovação da mora nos
contratos
de alienação fiduciária, é necessária a
notificação
extrajudicial por meio de cartório de títulos e documentos, entregue no
endereço
do devedor, dispensada a
notificação
pessoal”
(STJ, AgRg no AREsp 656.161/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 09/06/2015, DJe 12/06/2015).
A Súmula nº. 72, do Superior Tribunal de Justiça informa que “a comprovação da mora é imprescindível à
busca
e
apreensão
do bem alienado fiduciariamente”.
Na hipótese sub judice, constata-se que, embora o recorrente esteja em débito com o agravado, não foi notificado na forma legal, uma vez que a
notificação
expedida pela Instituição Financeira foi endereçada à “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 100, J ITAMARATI, 78370000. NOVA OLIMPIA/MT e restituída ao destinatário com motivo “NÃO PROCURADO”, conforme AR anexado.

Contudo, verifica-se que o
endereço
do recorrente constante do
contrato
formalizado com a instituição financeira, é “RUA SIZENANDO RODRIGUES DA SILVA, 851 S, J ITAMARATI, 78370-000, NOVA OLIMPIA MT”.

Portanto, conforme se infere do documento, não foi
encaminhado
no
endereço
do
contrato
.

Logo, ausente pressuposto processual, relativo à comprovação da constituição em mora, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, e Súmula 72, do STJ, imperioso o provimento do recurso, contudo, sem a aplicação do efeito translativo ante o óbice do artigo 10, do CPC, que veda a decisão surpresa.

(N.U 1025010-80.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, Publicado no DJE 23/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO PELO DEVEDOR. MORA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE AUTORA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO MOTIVADA DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 18ª C. Cível - 0001608-17.2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU LUIZ HENRIQUE MIRANDA - J. 28.03.2022) (TJ-PR - APL: 00016081720218160021 Cascavel 0001608-17.2021.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Luiz Henrique Miranda, Data de Julgamento: 28/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2022)

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a comprovação da mora.

Ratifico a liminar anteriormente deferida

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023